Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707333-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILANIA TEIXEIRA AGRAVADO: CLAUDIO LOPES TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marilânia Teixeira em face da decisão Id. 56274276, que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, em razão de inovação recursal. Em síntese, a Embargante defende que a matéria estaria devidamente prequestionada. Requer o provimento dos Embargos a fim de que os vícios apontados sejam sanados e o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado. É o breve relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante se insurge contra a decisão Id. 56274276, que foi disponibilizada no DJe em 1.3.2024, com registro de ciência em 4.3.2024. Sendo assim, considerando que o prazo para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, o termo final para a oposição do presente recurso foi o dia 11.3.2024, segunda-feira e dia útil. Considerando que os presentes Embargos só foram opostos em 1.4.2024, é evidente a sua intempestividade. Acrescento que embora a decisão embargada tenha sido ratificada na decisão Id. 57179838, tal fato não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para oposição de embargos de declaração, sobretudo porque a petição que suscitou a incompetência desta Relatora foi apresentada em 19.3.2024, após o decurso do prazo para a oposição dos embargos. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora